Tribunal: TJSP
Processo: 1011297-83.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – dívida oriunda de cartão de crédito contratado por terceiros de forma fraudulenta – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – dívida oriunda de cartão de crédito contratado por terceiros de forma fraudulenta – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011297-83.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ITAPEVA II
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITPORIOS
NÃO PADRONIZADOS, é apelada AMANDA SILIBERTO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com o 2o Desembargador, o Relator
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS,
vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente),
SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37130
APEL.No: 1011297-83.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE : ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APDO : AMANDA SILIBERTO NASCIMENTO
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais autora que se insurge contra a inscrição de seu
nome nos cadastros de inadimplentes dívida oriunda de
cartão de crédito contratado por terceiros de forma fraudulenta
inexigibilidade reconhecida danos morais caracterizados
fixação em R$10.000,00
valor condizente com as
peculiaridades do caso concreto ação procedente - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por AMANDA SILIBERTO NASCIMENTO contra ITAPEVA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA (ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS),
sustentando
a
autora
que
teve
seus
documentos furtados e passou a receber diversos cartões de
crédito que jamais solicitou, inclusive um das Lojas
Marisa, que por sua vez cedeu seu crédito no valor de
R$2.150,00 ao réu, dando ensejo à negativação de seu nome
nos cadastros de inadimplentes, pelo que pretende a
declaração de inexistência do débito, bem como reparação
por danos morais. Citado, o réu apresentou contestação
alegando, em síntese, que também foi vítima de
estelionatários que se utilizaram dos documentos da
autora, ausente o dever de indenizar pela excludente de
responsabilidade por fato de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A r. sentença de fls. 343/347 julgou
procedente a ação para declarar nulo o negócio em questão,
bem como condenar o réu no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00, com correção
monetária a partir da data da sentença e juros de mora de
1% a partir da citação, além de sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
3.
Irresignado,
recorreu
o
réu
(fls.
349/355) reiterando a alegação de ausência de culpa por
fato de terceiro, bem como insurgindo-se contra o valor
indenizatório
concedido
pela
sentença,
reputando-o
excessivo.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Incontroverso nos autos que a autora
teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito
por dívida oriunda de cartão de crédito contratado de
forma fraudulenta, enquanto que a réu limita-se em dizer
que também foi vítima desses estelionatários, pela que
ausente o dever de indenizar.
6. Em consonância com o entendimento do
relator sorteado, tem-se que a questão envolvendo a fraude
praticada
por
terceiros
em
detrimento
dos
clientes
bancários já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que
assim
pacificou
a
questão:
“RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a
Seção, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011)
7. Tem-se que a responsabilidade é objetiva,
decorrente da aplicação da teoria do risco da atividade,
normatizada no art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC/02,
respondendo
os
agentes
financeiros
pelos
prejuízos
causados aos clientes (ou equiparados como a autora)
independentemente de culpa ou dolo.
8. Outrossim, cabe deixar remarcado que o
dano moral efetivamente teve lugar e, caracterizado
padecimento apto a causar suficiente desconforto, a
reparação
é
justificável.
E
para
a
reparação
extrapatrimonial com suporte na prática comissiva/omissiva
do ato lesivo levado a efeito, pondera-se que, na verdade,
não existe necessidade da prova do prejuízo.
9. No tocante à fixação do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversamente do entendimento do relator sorteado, DES.
COUTINHO DE ARRUDA, cumpre recordar que, com a procedência
da ação, desse modo admitidas ao ressarcimento as alegadas
situações de vexames, constrangimentos, abalo de crédito e
aborrecimentos descritas na inicial, a fixação do “quantum
debeatur” deve ser procedida de maneira a “proporcionar à
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP
6a Câm., REL.
DES. ERNANI DE PAIVA). A propósito, já asseverou o ex-
Ministro Cezar Peluso quando ainda integrante desta C.
Corte:
“o
descrédito
econômico,
enquanto
perda
da
confiança pública na capacidade de cumprir as obrigações
negociais, é, na sociedade capitalista, pesada ofensa à
honra” (RJTJSP 134/151)
10. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização
na
hipótese
ressarcitória
por
abalo
de
crédito, violação da imagem, dignidade, do bom nome e da
boa fama. Todavia, de qualquer modo obrigado está o réu a
reparar o ato ilícito praticado: “A obrigação do réu,
causador do dano moral, é de valor abstrato, que depende,
quase sempre, de estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ,
STJ
3a T., REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98),
sendo conveniente anotar que o bom nome é indispensável
para que a parte mais humilde da população tenha acesso ao
crédito para aquisição de bens de consumo, pelo que não há
que se falar em desproporção ou ofensa ao art. 944 do
CC/02. É o chamado fator de dissuasão, consistente em “...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sancionar o causador do fato, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite
reincidência” (TJSP, Apelação no 7.080.595-5, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. 12.09.2007).
Este também é o entendimento do C. STJ, conforme se
observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para
a qual foi predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
11. No presente caso, o valor concedido
pela sentença (R$10.000,00) não se mostra excessivo e está
em perfeita consonância com os parâmetros ordinariamente
utilizados por essa C. Câmara, pelo que fica a indenização
mantida.
12.
Ante
o
exposto,
irretorquíveis
os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações, anotando-se apenas a elevação dos honorários advocatícios para
15%
sobre
o
valor
da
condenação (art. 85, § 11, CPC/15).
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator designado
ag:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37587
Apelação Cível no 1011297-83.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditporios Não Padronizados
Apelado: Amanda Siliberto Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se ser incontroversa, na espécie, a
atuação de terceiro que se utilizou dos dados da autora para obter cartão de crédito,
gerando o débito levado a apontamento junto ao órgão de proteção ao crédito.
A esse passo, a alegada culpa de terceiro não socorre à ré,
cessionária do crédito originário das Lojas Marisa, administrado pela empresa Club
Administradora de Cartões de Crédito Ltda..
Verifica-se que, nos termos da Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A esse passo, a fraude de terceiros não é suficiente para o fim
de afastar a responsabilidade pela negativação de débito que a autora não deu causa.
E, “in casu”, os fatos narrados na peça inaugural denotam o
abalo moral suportado pela autora.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não
questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a
equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato
danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a redução do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na r. sentença, para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o seu
causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento
ilícito da autora.
Destarte, para o fim de reduzir o “quantum” indenitário, é de
rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11FAB14F
7
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11FF0887
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011297-83.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.